Tribunal: STF
Processo: ARE 1322665
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ICMS - APROVEITAMENTO INTEGRAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ANTECEDENTES - GLOSA ADMINISTRATIVA -DECADÊNCIA-ARTIGO 150, §4°, DO CTN - FLUÊNCIA A PARTIR DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES PERQUIRIDOS - DECAIMENTO DE PARTE DO OBJETO FISCALIZADO - REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO - DIFERIMENTO PARCIAL DO RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO DEVIDO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - CARGA TRIBUTÁRIA EFETIVA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O TOTAL DAS OPERAÇÕES DE VENDA - APROVEITAMENTO ' DA INTEGRALIDADE DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES ANTECEDENTES IMPOSSIBILIDADE - COMPREENSÃO DO APROVEITAMENTO' CREDITÓRIO À LUZ DA MATRIZ CONSTITUCIONAL DO PRINCIPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO' DO, APROVEITAMENTO DEBATIDO DE MODO PROPORCIONAL AO RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO EFETIVADO - MULTA ISOLADA - REDUÇÃO PROPORCIONAL AO MONTANTE DA GLOSA DO APROVEITAMENTO INDEVIDO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A decadência tributária nos casos de glosa administrativa de créditos tidos por indevidamente aproveitados há de ser regida pelo artigo 150, 4°, do CTN, deflagrando-se, desta feita, a partir da ocorrência do fato gerador, porquanto distinta a compensação instrumentalizada como meio de quitação das hipóteses de total inobservância da obrigação de antecipação do imposto devido. - A invocação, mesmo que enfraquecida ante o desrespeito à imperiosa proporcionalidade, de fundamento principiológico (não-cumulatividade) para a contabilização creditória debatida se afigura suficiente para afastar a má-fé tida em primeiro grau como ensejadora da exceção normativa estatuída na parte final do artigo 150, §4°, do CTN. - A busca pela desoneração fiscal havida da instituição constitucional do primado da não-cumulatividade do ICMS faz com que remanesça ínsita ao comentado sistema de tributação a permissão de compensação de créditos advindos de operações antecedentes com a obrigação tributária devida pela empresa contribuinte, não havendo que se falar em vedação em função da pactuação de Regime Especial Tributário, que sequer veicula a proibição administrativamente imposta. - Por se afigurar como técnica de tributação voltada à facilitação e à racionalização da escrituração, da saldação e da fiscalização do imposto, tendo em conta a permissão fiscal de diferimento de 88,88% do ICMS devido, o estabelecimento no âmbito do comentado RET de "carga tributária efetiva" de 2% sobre o total da base de cálculo da saída interna da mercadoria não impõe que o pagamento do tributo seja perpetrado exclusivamente por recolhimento pecuniário, sendo admitida, em consequência, a quitação da obrigação tributária por meio de compensação a ser empreendida no bojo da conta gráfica. - Embora permitida a compensação creditória no âmbito do Regime Especial Tributário analisado, o aproveitamento de créditos advindos de operações antecedentes deve ser proporcional à efetiva obrigação tributária repousada ao contribuinte, sob pena de vulneração da proporcionalidade ínsita ao sistema constitucional da não cumulatividade e de caracterização de indevido enriquecimento se causa do contribuinte de fato. - Reconhecida a permissão constitucional do aproveitamento creditório condicionada à proporcionalidade da obrigação tributária efetivamente assumida pelo contribuinte de fato, no caso, de 2% sobre o total da operação (18% sobre os 11,12% da base de cálculo não diferida), a multa isolada aplicada há de incidir somente sobre a fração dos créditos indevidamente aproveitados. - O sucumbimento parcial constatado no feito impõe o redimensionamento equitativo das custas e dos honorários advocatícios. - Recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II; 37; 150, I; 155, § 2º, todos da CF. Sustenta que: (i) “o art. 5° do Regime Especial, representa violação aos arts. 5°, II; 37; 150, I, todos da CF/88, e concernentes ao princípio da legalidade”; (ii) “em matéria de ICMS, apenas os casos de isenção ou de não incidência não deverão implicar crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretarão, por conseguinte, a anulação do crédito relativo às operações anteriores”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Ao concluir pela possibilidade de aproveitamento dos créditos de ICMS de modo proporcional ao recolhimento tributário regido pelo Regime Especial Tributário, a Turma Julgadora procedeu à análise dos elementos informativos dos autos ante a legislação local de regência, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceituam os Enunciados n°s 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Ademais, constata-se que a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, da forma como apresentada nas razões do recurso, reclamaria o exame prévio de normas infraconstitucionais, donde se infere que eventual vulneração do Texto Constitucional seria reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, só condizente com ofensa direta à Constituição da República, conforme entendimento sumulado no Tribunal ad quem, no Enunciado n° 636, e sustentado em vasta jurisprudência: 
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.224.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO INTEGRAL DE CRÉDITOS. ESTÍMULO DE CARÁTER FINANCEIRO. FORMA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Direito de lançamento, apropriação, aproveitamento e utilização integral de créditos do ICMS reconhecido e assegurado a partir de exclusiva reanálise de fatos e interpretação de cláusulas de termo de acordo de regime especial – TARE. Impossibilidade de reapreciação dos fundamentos do acórdão recorrido no recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 669.013 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Além disso, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem viola o princípio da não cumulatividade. 2. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 731.520 AgR, sob a minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator